Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O registro do veículo em nome de terceiro não é empecilho ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão em virtude de liminar concedida em Ação com base no Decreto Lei 911/1969. Alteração da Jurisprudência da Egrégia Oitava Turma Cível.
2. Se a determinação de emenda não encontra amparo legal, nula é a Sentença de Indeferimento da Petição Inicial baseada no descumprimento da referida determinação.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.